Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO
1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
3. No caso em análise, o Magistrado a quo julgou o pedido improcedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, por não ter o recorrente comprovado os fatos constitutivos de seu direito, utilizando o disposto no art. 373, I, do CPC, que trata sobre o ônus da prova, para fundamentar sua decisão.
3.1. Não obstante, o agravante traz às razões texto vago e genérico acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, alegando inclusive violação do artigo 485, III, do CPC.
4. Desse modo, tem-se que o agravante não atacou os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.
5. Recurso desprovido.